Tribunal: STF
Processo: ARE 849385
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4°, SEGUNDA PARTE, DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. APLICAÇÃO DO PRAZO DE CINCO ANOS ÀS AÇÕES AJUIZADAS DESDE 9.6.2005. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.